Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-47.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0703057-47.2023.8.07.0021 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 67996783) de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, proferida na ação de Busca e Apreensão movida por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face de JOSELI PAES DE CARVALHO. Doravante, incluído o processo na 12a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (id. 70144250), a instituição financeira apelante peticiona requerendo a desistência do recurso, informando que as partes transigiram (id. 71646632). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência da apelação, declaro a extinção do procedimento recursal. Processo já retirado da pauta de julgamento, conforme certidão nos autos (id. 71792529). Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator